Tribunal: TJBA
Processo: 8072807-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072807-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS CANDEIAS DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): LEANDRO VIEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de inexistência de elementos que evidenciem incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Questão em discussão. Verificar se a agravante demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Razões de decidir. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica. No caso, a declaração de imposto de renda revela rendimentos tributáveis anuais de R$351.219,00, além da titularidade de bens e da realização de doação em espécie no valor de R$40.000,00, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ausente comprovação idônea da insuficiência financeira, correta a decisão que indeferiu o benefício. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos documentais constantes dos autos evidenciam renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. Legislação e Jurisprudência: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.10.2022; TJBA, Apelação nº 8046138-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8072807-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS CANDEIAS DE ALMEIDA SOUZA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,